Tribunal: STJ
Processo: 0405436-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044708 - SP(2025/0405436-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE DA SILVA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE DE ENTORPECENTE PARA
CONSUMO PRÓPRIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA
GRAVE. TEMA 506 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, mantendo acórdão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave por
sentenciado flagrado na posse de substância entorpecente para consumo próprio no interior de
estabelecimento prisional.
2. A defesa sustenta que o porte de drogas para uso pessoal não poderia constituir falta grave,
pleiteando a absolvição do agravante ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta
de natureza leve ou média.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o
pode ser conhecido e se há
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
4. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que não cabe Habeas
substitutivo de recurso próprio.
Corpus
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a posse de droga, ainda que para consumo
próprio, dentro de estabelecimento prisional, configura falta grave.
6. O Tema 506 do STF não afasta a sanção disciplinar grave, por se tratar de matéria distinta da
tipicidade penal.
7. A reforma do julgado para absolver ou desclassificar a falta disciplinar exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe
substitutivo de recurso próprio.
Habeas Corpus
2. A posse de entorpecente para consumo próprio no interior de estabelecimento prisional configura
falta grave, nos termos do
VI,
II e V, da Lei de Execução Penal,
art. 50,
c/c art. 39,
independentemente da quantidade e da tipicidade penal da conduta.
2. O Tema 506 do STF não afasta a sanção disciplinar grave, por se tratar de matéria distinta da
tipicidade penal.
Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, VI, e 39, II e V; RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de
993.346/SP,
30.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
1.010.820/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, DJE de 25.08.2025; STF, Tema 506 da Repercussão Geral.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54122023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: b70c5b07-4c6f-4e72-9efa-47fc23d641ad

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54122023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: b70c5b07-4c6f-4e72-9efa-47fc23d641ad

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044708 - SP (2025/0405436-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE DA SILVA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE DE
ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO EM ESTABELECIMENTO
PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. TEMA 506 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
substitutivo de recurso próprio, mantendo acórdão que
habeas corpus
reconheceu a prática de falta disciplinar grave por sentenciado flagrado na
posse de substância entorpecente para consumo próprio no interior de
estabelecimento prisional.
2. A defesa sustenta que o porte de drogas para uso pessoal não poderia
constituir falta grave, pleiteando a absolvição do agravante ou,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta de natureza leve ou
média.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o
pode ser
habeas corpus
conhecido e se há flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA53271469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: ea0f2c3f-f00a-4b79-898b-cb555d131fa4

III. Razões de decidir
4. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que não cabe Habeas
substitutivo de recurso próprio.
Corpus
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a posse de droga, ainda
que para consumo próprio, dentro de estabelecimento prisional, configura falta
grave.
6. O Tema 506 do STF não afasta a sanção disciplinar grave, por se tratar de
matéria distinta da tipicidade penal.
7. A reforma do julgado para absolver ou desclassificar a falta disciplinar
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na
via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe
substitutivo de recurso próprio.
Habeas Corpus
2. A posse de entorpecente para consumo próprio no interior de estabelecimento
prisional configura falta grave, nos termos do
VI, c/c
II e V, da
art. 50,
art. 39,
Lei de Execução Penal, independentemente da quantidade e da tipicidade penal
da conduta.
2. O Tema 506 do STF não afasta a sanção disciplinar grave, por se tratar de
matéria distinta da tipicidade penal.
Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, VI, e 39, II e V; RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 993.346/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJE de 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 1.010.820/SP, Rel. Min. Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJE de
25.08.2025; STF, Tema 506 da Repercussão Geral.
Documento eletrônico VDA53271469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: ea0f2c3f-f00a-4b79-898b-cb555d131fa4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto em favor de JOSE DA SILVA NETO contra a
decisão (fls. 134/139) que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Em síntese, aduz que o porte de drogas para uso pessoal não poderia constituir
falta grave. Sustenta que no máximo poderia ser considerada infração de natureza leve ou
média. Pleiteia a reconsideração da decisão para que o agravante seja absolvido da falta
imputada por se tratar de fato disciplinar atípico ou, subsidiariamente, desclassificada a
conduta para outra de natureza leve ou média. Caso não seja este o entendimento, a
submissão do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio
Habeas Corpus
, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:

Segundo consta, no dia 07 de julho de 2025, durante procedimento de
revista pessoal realizado em face do reeducando, “no momento de seu
retorno a esta unidade prisional após a prestação de serviço externo
junto à Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, foi identificada
imagem suspeita na região pélvica, e ao ser indagado acerca da
anormalidade detectada, o reeducando admitiu ter introduzido em sua
cavidade anal certa quantidade de substância entorpecente; em razão da
confissão, o sentenciado foi conduzido a local apropriado (banheiro),
onde procedeu à retirada voluntária de um invólucro contendo
substância esverdeada, com características análogas à droga
popularmente conhecida como maconha, contendo aproximadamente 19
gramas” (cf. Comunicado de Evento a fls. 16).
Essa narrativa foi corroborada pelos Agentes de Segurança Penitenciária
José Francisco da Silva e Pablo Eduardo de Souza (fls. 31 e 34).
Documento eletrônico VDA53271469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: ea0f2c3f-f00a-4b79-898b-cb555d131fa4

O penitente, por sua vez, admitiu a prática da infração, assinalando que
“a quantia de maconha que estava trazendo consigo seria para seu uso”
(fls. 44/5).
[...]
Destarte, a posse de 16,98g de maconha (cf. laudo de exame químico-
toxicológico de fls. 36/8) no interior de estabelecimento prisional
configura mesmo deslize disciplinar de natureza grave, não se havendo
falar, pois, em absolvição ou em desclassificação.
[...]
Desta feita, a teor do artigo 50, inciso VI (comete falta grave o
condenado que inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do
artigo 39, da LEP) e do artigo 39, inciso V (constituem deveres do
condenado: execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas), de
rigor, no esteio do inconformismo do Ministério Público, o
reconhecimento da prática de falta grave por LUCAS. Restou evidente
que ele estava na posse de duas porções de maconha.
[...]
Sob outro giro, a decretação de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
foi justificada: “para garantia do princípio da suficiência da pena, em
face do caráter acintoso e grave da conduta em foco, comprometedora do
primado da disciplina (fls. 123-128).

Segundo entendimento firmado nesta Corte, embora o Supremo Tribunal
Federal tenha, no julgamento do Tema n. 506 da Repercussão Geral,
reconhecido a atipicidade penal da posse de até 40 gramas de cannabis sativa
para uso próprio, tal conduta, quando praticada no interior do
estabelecimento prisional, caracteriza falta grave, nos termos do
VI, c
art. 50,
/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal, a qual não se confunde com a
tipicidade penal da conduta.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
POSSE
DE
MACONHA
PARA
CONSUMO
PRÓPRIO
EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE.
DA LEP.
ART. 52
APLICAÇÃO DO
INVIABILIDADE. NATUREZA
TEMA 506/STF.
DISCIPLINAR
DA
INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus, mantendo acórdão que reconheceu a prática de falta disciplinar
grave por sentenciado flagrado na posse de 7g de maconha, em cela de
estabelecimento prisional, conduta enquadrada no
da
art. 28
c/c o
da LEP.
Lei 11.343/2006
art. 52
2. A defesa sustenta a atipicidade penal do fato à luz do Tema n. 506/STF
e pleiteia a desclassificação para falta média.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53271469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: ea0f2c3f-f00a-4b79-898b-cb555d131fa4

3. A questão em discussão consiste em definir se a tese fixada pelo STF
no Tema n. 506, que afastou a tipicidade penal do porte de maconha em
quantidade inferior a 40g para uso pessoal, afasta também a
caracterização de falta disciplinar grave no âmbito da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a posse de droga,
ainda que para consumo próprio, dentro de estabelecimento prisional,
configura falta grave nos termos do
da LEP, independentemente
art. 52
de sentença penal condenatória.
5. A tese do Tema n. 506/STF, que afastou efeitos penais para o porte de
pequenas quantidades de maconha, não se estende automaticamente à
seara administrativa-disciplinar da execução penal, pois a falta grave
não se confunde com a tipicidade penal da conduta.
6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à autoria e
materialidade demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via
estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A posse de entorpecente para consumo próprio no interior de
estabelecimento prisional configura falta grave, nos termos do art. 52
da LEP, independentemente da quantidade e da tipicidade penal da
conduta.
2. O Tema n. 506/STF não afasta a sanção disciplinar grave, por se
tratar de matéria distinta da tipicidade penal.
(AgRg no HC n. 1.010.820/SP, Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJE de 25.8.2025.)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE DE DROGA PARA
CONSUMO
PRÓPRIO
EM
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. TEMA 506 DO STF. NÃO
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, salvo em situação excepcional, quando presente manifesta
ilegalidade.
2. Na espécie, as alegações defensivas foram devidamente apreciadas na
decisão agravada, que afastou a ocorrência de constrangimento ilegal,
inexistindo razão para a sua reforma.
3. A posse de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio,
no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave, nos
termos do
VI, c.c. o
II e V, da Lei de Execução Penal.
art. 50,
art. 39,
Documento eletrônico VDA53271469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: ea0f2c3f-f00a-4b79-898b-cb555d131fa4

4. O Tema 506 do STF, que despenalizou o porte de até 40g de maconha
para consumo pessoal, não afasta a caracterização de falta disciplinar
grave, a qual não se confunde com a tipicidade penal da conduta.
5. O princípio da insignificância não se aplica ao âmbito disciplinar da
execução penal, especialmente quando se trata de conduta que
compromete a ordem e a disciplina interna da unidade prisional.
6. A discussão sobre a propriedade da droga, negada pelo agravante,
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via
estreita do habeas corpus.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 993.346/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJE de
)
30/4/2025.

Ainda nesse sentido: HC n. 1.033.438, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJE de 11.09.2025; REsp n. 2.216.571, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
DJE de 29.08.2025; HC n. 1.022.735, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), DJE de 21.08.2025.
Nessa linha, o entendimento do Tribunal
está em conformidade com a
a quo
jurisprudência do STJ.
Ademais, a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta
disciplinar, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é inviável na via estreita do
.
Habeas Corpus
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n. 839.334/SP,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26.9.2023;
AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de 30.6.2023; AgRg no HC n. 780.022/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, DJe de 21.8.2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 29.6.2023; HC n. 704.718/SP, Sexta
Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 23.5.2023; e AgRg no HC 811.106
/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22.6.2023; AgRg
no HC n. 822.563/AL, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
16.8.2023; AgRg no HC n. 770.180/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19.4.2023; AgRg no HC n. 748.272/MS, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16.2.2023.
[...]
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do
art. 21
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
[...] (grifamos)

Conforme exposto na decisão agravada, trata-se de
substitutivo do recurso
writ
próprio. Ademais, não restou constatada flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de
ofício, na medida em que o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior que reconhece que a posse de entorpecente para
Documento eletrônico VDA53271469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: ea0f2c3f-f00a-4b79-898b-cb555d131fa4

consumo próprio no interior de estabelecimento prisional configura falta
grave, independentemente da quantidade e da tipicidade penal da conduta.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: ea0f2c3f-f00a-4b79-898b-cb555d131fa4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.708 / SP
Número Registro: 2025/0405436-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003638320218260120
00197832620258260996
00600279575202551
197832620258260996
3638320218260120 600279575202551
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE DA SILVA NETO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE DA SILVA NETO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: 242ac02b-cede-4399-b01d-9abcc946e5c6

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: 242ac02b-cede-4399-b01d-9abcc946e5c6